Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730556-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO PIRES FIALHO, HENRIQUE NEVES DA SILVA EMBARGADO: EDWALDO LOURENCO SILVA, INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA D E S P A C H O O advogado apresenta petição na qual informa a renúncia do mandato que lhe foi outorgado pelo agravado/embargado, e comprova a comunicação deste quanto à sua renúncia (id 25352915). A lei não impõe ao Juízo o dever de intimar a parte para constituir novo advogado, tampouco para adotar outras providências para a regularização de sua representação processual nos casos de renúncia do mandato. A única exigência prevista pelo legislador para os casos de renúncia do mandato é de que o mandante seja regularmente comunicado acerca da renúncia, o que ocorre nos autos, a fim de nomear sucessor. Inaplicável, portanto, a regra do art. 76[1] do Código de Processo Civil. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que havendo a regular comunicação da renúncia do mandato ao mandante, na forma do art. 112[2] do Código de Processo Civil, é dispensável a determinação judicial para intimação da parte para regularizar a representação processual, sendo seu ônus providenciar a constituição de novo causídico (AgInt no AREsp 1494031/SP, Quarta Turma, DJe 20.02.2020; AgInt no AREsp 1468610/SP, Segunda Turma, DJe 27.11.2019; AgInt no AREsp 1259061/SP, Terceira Turma, DJe 27.09.2018; AgInt no AREsp 1259061/SP, Terceira Turma, DJe 27.09.2018; e EDcl no AgInt no REsp 1558743/RJ, Quarta Turma, DJe 18.12.2017; AgInt no AREsp 1025325/SP, Quarta Turma, DJe 18.04.2017). Ante o exposto, proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível a exclusão do advogado indicado na petição de id 25352915, em virtude de sua renúncia. Após, prossiga-se na regular tramitação do feito. Brasília, 4 de maio de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [2] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.